Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726032-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO APELADO: ADILSON MAGALHAES DE BRITO, MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença do juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA (autor/reconvindo) em face de ADILSON MAGALHAES DE BRITO (réu/reconvinte), julgou parcialmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido reconvencional. Em suas razões (ID 56100667), sustenta ADILSON MAGALHAES DE BRITO, prejudicialmente: 1) prescrição da pretensão de cobrança dos valores indevidamente retidos; 1.1) o prazo não se encontra suspenso, pois a relação jurídica entre as partes se encerrou na prestação de contas realizada em 20/05/2019; 1.2) a sentença reconheceu a prescrição da pretensão de ADILSON em majorar o percentual dos honorários para 30% sobre o último alvará ao considerar que o termo inicial foi a data de conclusão dos serviços advocatícios em 2011; 1.3) a discussão do percentual devido a título de honorários advocatícios não afeta a fluência do prazo; 1.4) o curso do prazo tem início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado, nos termos da teoria da actio nata; e 1.5) as datas a serem contabilizadas devem ser as relacionadas ao momento da prestação de contas, o que enseja o reconhecimento da prescrição trienal (art. 206, §3o, V, CC). No mérito: 1) responsabilidade civil por excesso de cobrança (art. 940, CC; 1.1) houve má-fé na cobrança correspondente à variação de 5% incidente sobre o crédito bruto; 1.2) omitiu dolosamente a revisão do percentual de honorários para 25%; 1.3) o acervo probatório indica a concordância entre as partes para elevação do valor para 25%; 1.4) deve ser analisada a conduta processual adotada por MARIO no transcorrer da demanda para avaliar se houve equívoco justificável à luz da boa-fé objetiva; 1.5) MARIO não mencionou em sua petição inicial os e-mails trocados entre as partes para repactuação dos honorários; 2) o valor da causa atribuído pelo juízo não corresponde ao proveito econômico da reconvenção; 2.1) deve ser reconhecido apenas o valor equivalente ao percentual de 5% dos honorários indevidamente cobrados por MARIO. Ao final, requer a reforma da sentença para, prejudicialmente, pronunciar a prescrição da pretensão dos valores retidos e afastamento das condenações. No mérito, a condenação de MARIO a pagar o equivalente ao excesso cobrado de 5% sobre o valor bruto apurado; e a retificação do valor da reconvenção para R$ 165.791,44. Preparo recolhido (ID 56100669). Contrarrazões apresentadas conjuntamente com apelação adesiva (ID 56100673). Sustenta MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA: 1) a inocorrência da prescrição com relação ao seu direito de exigir e discutir os dados da prestação de contas e efetivar a cobrança pela via judicial; 1.1) a permanente discussão das partes sobre a prestação de contas, após o arquivamento do processo, suspende o prazo prescricional; 2) não pode ser imputada responsabilidade solidária no custeio dos honorários relativos à sustentação oral, pois a parceria entre os patronos existia anteriormente e os custos já eram conhecidos por ADILSON; 3) o aceite para que os honorários contratuais fossem majorados ocorreu somente no contexto de tentativa de composição extrajudicial; 4) há incoerência desmedida da cobrança; 5) houve retenção indevida, na segunda prestação de contas do quarto alvará, no valor de R$ 18.966,02; 6) nos demais alvarás, não há prova de que o acréscimo do percentual de retenção foi destinado ao pagamento do custo extra pela contratação de serviço de parceiro; e 7) deve ser mantida a metodologia de cálculo definida pelo juízo com a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20%. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da prescrição do direito de MARIO em cobrar ADILSON os valores retidos indevidamente e seja majorado os honorários sucumbenciais no patamar de 20%. Preparo recolhido (ID 56594654). Contrarrazões de ADILSON MAGALHAES DE BRITO (ID 58334956). Sustenta, preliminarmente, a falta de interesse recursal diante da pronúncia da prescrição. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Na hipótese, não houve tentativa de conciliação. O juízo dispensou a realização da audiência na fase inicial do processo sob o fundamento de eventualmente promovê-la em outro momento processual, o que não ocorreu (ID 56100615). Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 05 de junho de 2024, às 17h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator